Tribunal: TJSP
Processo: 2053728-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atualização monetária – Conta de liquidação – Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Refazimento dos cálculos determinado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053728-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ANTONIO JOSÉ VIEIRA DE MORAIS, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053728-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2053728-58.2019.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Antônio José Vieira de Morais.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Fabiana Feher Recasens.
Voto no 35.850
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atualização monetária Conta de liquidação Adoção da TR
como índice de correção monetária, nos termos da Lei no
11.960/2009 Inadmissibilidade Observação ao Tema 810 do
E. STF (RE no 870.947/SE)
Refazimento dos cálculos
determinado Recurso provido em parte.
1 Agravo de instrumento interposto por Antônio José
Vieira de Morais visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 110/115 que,
nos autos da ação promovida por ele promovida em face do Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu o
cálculo da autarquia no valor de R$ 219.322,97.
Pleiteia o agravante, em síntese, o afastamento da TR
e o acolhimento de seus cálculos.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053728-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo.
Sem resposta.
2 O V. acórdão exequendo (fls. 36/41) condenou a
autarquia no pagamento de auxílio-acidente, disciplinando, verbis:
“A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores, inclusive os termos do Recurso Especial
Repetitivo no 1.102.484/SP”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária
das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053728-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do
Tema 810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos
de declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para
fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Destarte, de rigor o refazimento dos cálculos,
aplicando-se o IPCA-E, fixado pela Instância Superior.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)